Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REFORMADA A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0705007-77.2021.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada pelo ora agravante.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
3. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.
4. É dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento.
5. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
6. A Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, nos seguintes termos: “Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso.”.
7. Ante a análise do relatório médico de ID 22974513, página 18, com o diagnóstico da autora, datado de 11/12/2020, constata-se a urgência do procedimento cirúrgico vindicado.
8. Ademais, a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo.
9. Ante o exposto, cabível a reforma da Decisão do Juízo origem, devendo ser confirmada a tutela recursal deferida na Decisão Monocrática de ID 23477262, a qual determinou, ao Distrito Federal, que providencie, em favor da agravante, a realização de procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.